Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751813-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ LUIZ DE SOUSA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava, liminarmente, a reintegração da parte agravante aos quadros da PMDF e restabelecimento de seus proventos e benefícios no processo no 0777234-60.2024.8.07.0016. Em suas razões recursais (id. 66952073) a parte agravante afirma, em breve síntese, que foi indevidamente excluída das fileiras da PMDF, com a suspensão dos seus benefícios essenciais, como o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial (VPE), por decisão do Conselho de Disciplina, sendo que a exclusão foi fundamentada em dispositivo que não se aplica aos policiais que estão na reserva, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), aplica-se exclusivamente aos policiais da ativa. Assim, considerando que se encontra na reserva desde 16.2.2017, afasta o alcance da norma que fundamentou a decisão, tornando o ato administrativo nulo de pleno direito. Esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que era necessária a dilação probatória; e, diante da ausência de prova pré-constituída e robusta, a demonstrar a alegada probabilidade do direito, deveria ser mantida a situação fática constituída pela decisão agravada (id. 67007234) até o julgamento do mérito do recurso. A parte agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 67367763). Nos referidos Embargos de Declaração, a parte agravante alega a ocorrência de erro material, pois a decisão que inferiu o pedido liminar fundamentou-se em fato ensejador da sindicância disciplinar que teria ocorrido em 2015, antes de o agravante ingressar na reserva remunerada. Contudo, a referida informação não corresponde aos fatos constantes nos autos. Ausência de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à parte agravante no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido liminar em face do DISTRITO FEDERAL ( processo no 0777234-60.2024.8.07.0016- VARA DE AUDITORIA MILITAR/DF), com o objetivo de que seja declarada a nulidade do Conselho de Disciplina no 2022.0008.08.0017 instaurado após a prática de delitos relacionados aos crimes de lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido apurados no PJe no 0708593-23.2019.8.07.0007 que tramitou na Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. A parte autora interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sendo que, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 67007234). Decisão essa, contra a qual a parte agravante opôs Embargos de Declaração (id 67367763). Nos referidos Embargos de Declaração, a parte agravante alega a ocorrência de erro material, pois a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo se baseou em fato ensejador da sindicância disciplinar que teria ocorrido em 2015, antes de o agravante ingressar na reserva remunerada. Contudo, referida informação não corresponde aos fatos constantes nos autos. Todavia, não se vislumbra o alegado erro material, pois, contrariamente ao que afirma a parte agravante, a decisão apenas faz menção à sindicância disciplinar ocorrida em 2015, que por sua vez, é citada no processo disciplinar juntados ao id. 66952087-autos de origem que ensejou a punição, esse sim, considerado nas razões de se decidir pelo indeferimento, por não se vislumbrar, de plano, a alegada irregularidade. Portanto, a sindicância de 2015 não foi o elemento decisivo. Confira-se: “De plano, tem-se por ausente a comprovação do requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da vindicada tutela de urgência, visto que não há provas robustas nos autos, de irregularidade no processo disciplinar juntados ao id. 66952087, considerando que, há menção de sindicância no 2015.0622.03.0348 e memorando acusatório no 2018.0622.02.02L8, em que o agravante foi punido por duas vezes com prisão disciplinar por ter se envolvido em contendas por motivos banais, de modo que, a considerar o ano da sindicância (2015), leva a concluir a conduta ensejadora da sindicância, foi anterior à data que o agravante foi para a inatividade ( 2017). Confira-se a partir da leitura do trecho do procedimento disciplinar (id. 66952087), que ora colaciono: [...]"Consta dos autos do presente Conselho que o excluendo foi condenado, com trânsito em julgado, a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (meses) de reclusão e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nas penas dos artigos t29,caput (lesão corporal) earl. L47,coput (ameaça), todos do Código Penal e arT.14 da Lei t0.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), conforme Processo ne 0716373-61.2021.8.07.0001, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tal condenação se deu em razão do excluendo ter no dia 08 de maio de 2021, por volta das 21h, na portaria do Edifício Long Beach, Ql 24,lotes 14 a 27, Taguatinga/DF, agredido Lucilene Gomes de Oliveira, causando-lhe as lesões corporais, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como ter ofendido e ameaçado a vítima e ainda ter portado arma de fogo em desacordo com a lei. Nota-se ainda que, conforme Sindicância Ns 2015.0622.03.0348 e Memorando Acusatório Ne 2018.0622.02.02L8, o excluendo foi punido por duas vezes com prisão disciplinar por ter se envolvido em contendas por motivos banais, inclusive em uma das ocasiões teve sua arma de fogo extraviada por alguns momentos[...].” Dessa feita, não há razões para o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Compulsando os autos de origem- no 0777234-60.2024.8.07.0016, verifica-se que sobreveio sentença de mérito, na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial intentada pela parte autora/agravante, resolvendo o mérito da demanda, com apoio no art. 487, I, do CPC (id. 222231181-autos de origem). Portanto, não havendo razões para acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, conclui-se tratar-se de recurso prejudicado, pois proferida sentença antes do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Assim, tem-se que, a prolação da sentença de improcedência dos pedidos nos autos originários prejudica a análise do Agravo de Instrumento, por perda superveniente do interesse recursal. Oportuno consignar que, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FACE A ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença de improcedência dos pedidos nos autos originários prejudica a análise dos Embargos de Declaração opostos face acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto ainda em sede de tutela antecipada, por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1910094, 0742950-11.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.). Apenas a título de esclarecimento, a parte autora/ agravante interpôs Recurso de Apelação (id. 223425766-autos de origem) face a sentença de improcedência dos pedidos proferida pelo d. Juízo a quo, fato processual que reforça o acerto da conclusão de que houve perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital